Tribunal: TJMT
Processo: 1000104-10.2025.8.11.0036
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000104-10.2025.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ILDA DOS SANTOS - CPF: 203.706.601-53 (APELADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S)
:
BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO(S):
ILDA DOS SANTOS

EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DESFALQUES NO PASEP. PRESCRIÇÃO. TEMA 1150/STJ. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que anulou sentença de origem, afastou a prescrição e determinou o retorno dos autos para regular instrução e julgamento do mérito em ação de ressarcimento de danos por desfalques em conta do PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão recorrido padece de omissão, contradição ou obscuridade relativamente ao termo inicial da prescrição fixado no Tema 1150/STJ e à alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; e (
ii
) se o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, por si só, justifica a oposição dos embargos.

III. Razões de decidir

3. O acórdão impugnado analisou de forma suficiente e fundamentada as matérias suscitadas, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a sanar.

4. O prequestionamento não se presta, isoladamente, a justificar a oposição dos embargos de declaração, salvo a demonstração inequívoca da existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu.

5. Os embargos, portanto, configuram inconformismo com a decisão judicial, sendo inadequados para rediscussão do mérito já decidido.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração inequívoca de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando ao simples prequestionamento de dispositivos legais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC,
arts
. 1.022 e 1.026; CC/2002, art. 205; LC no 8/1970, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150; TJMT, N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL SA

contra
o acórdão de ID no
294382864
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu provimento ao recurso,
para o fim de anular integralmente a sentença proferida, afastando-se a prejudicial de prescrição, e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento e julgamento do mérito da ação.

A parte embargante alega que o acórdão apresenta vícios de omissão, contradição e obscuridade, especialmente no que tange à tese firmada no Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual estabelece que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques ocorridos na conta individual vinculada ao PASEP.

Sustenta, ainda, que a pretensão de ressarcimento dos danos decorrentes dos referidos desfalques submete-se ao prazo prescricional decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil. Ademais, alega que restou consignado que o Banco do Brasil não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ações que versem sobre os índices de correção monetária fixados pelo Conselho Diretor do PASEP.

Apresenta prequestionamento quanto ao artigo
487, II do Código de Processo Civil; Art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal de 1988; Art. 5o da Lei Complementar no 8/1970.

Dessa forma, pugna pelo
acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados, para conceder efeito infringente e para fins de prequestionamento.

Devidamente intimado, o Embargado deixou de apresentar contrarrazões conforme certidão em ID.
297228356
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S)
:
BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO(S):
ILDA DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL SA

contra
o acórdão de ID no
294382864
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso,
para o fim de anular integralmente a sentença proferida, afastando-se a prejudicial de prescrição, e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento e julgamento do mérito da ação.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por ILDA DOS SANTOS contra a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Guiratinga, que julgou extinta com resolução do mérito a ação revisional do PASEP, em desfavor do Banco do Brasil S/A, com fundamento na prescrição decenal.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Do prazo prescricional e a correta interpretação do seu termo inicial.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 289031368), rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):
ILDA DOS SANTOS

APELADO(S): BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente
, t
rata-se de Apelação Cível interposta por ILDA DOS SANTOS contra a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Guiratinga, que julgou extinta com resolução do mérito a ação revisional do PASEP, em desfavor do Banco do Brasil S/A, com fundamento na prescrição decenal.

1. Do prazo prescricional e a correta interpretação do seu termo inicial.

Versa a presente demanda sobre pretensão reparatória proposta por particular em face de instituição bancária, sob o fundamento de que esta teria praticado indevidamente movimentações e saques em conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, resultando em esvaziamento do saldo e consequente dano patrimonial à parte autora, cuja ciência da lesão, segundo sustentado, somente se deu em momento bastante posterior ao ato que gerou o prejuízo.

A sentença vergastada, prolatada pelo juízo de origem, acolheu a tese de prescrição da pretensão deduzida na petição inicial, ao argumento de que a suposta movimentação irregular data de 1999, estando, portanto, exaurido o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, independentemente de quando a parte autora teria efetivamente tomado ciência do ocorrido.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.612.818/PB, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese jurídica segundo a qual:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

A jurisprudência que se firmou em torno do Tema 1150 privilegia, portanto, o momento da ciência inequívoca do dano por parte do titular da conta, pois é esse o instante em que se aperfeiçoa a violação ao direito subjetivo, autorizando o exercício da pretensão reparatória.

Esse entendimento já foi objeto de incorporação pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, como bem demonstrado no recente julgado proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1012475-51.2024.8.11.0000, de minha relatoria,
in
verbis
:

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GENONITA ALVES DE ALMEIDA SILVA EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, DENUNCIAÇÃO À LIDE DA UNIÃO – REJEIÇÃO –
SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP) PRESCRIÇÃO DECENAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUIVOCA DO FATO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150). A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal. (TEMA 1150/STJ
) .

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10124755120248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024) (
g.n
.)

No caso dos autos, a parte autora logrou demonstrar que somente tomou conhecimento do alegado desfalque em sua conta do PASEP em 08/07/2024 (ID. 289028993), quando teve acesso às informações bancárias que indicaram a ausência do saldo e a prática de movimentações financeiras consideradas indevidas.

A ação foi ajuizada em 01/02/2025 (ID. 289028955), ou seja, dentro do prazo de 10 (dez) anos contados da data da ciência efetiva do dano, em conformidade com o art. 205 do Código Civil e com a tese jurídica firmada no Tema 1150/STJ.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da parte apelante, para a reforma da sentença, não havendo que falar na ocorrência de prescrição decenal no caso dos autos.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de anular integralmente a sentença proferida, afastando-se a prejudicial de prescrição, e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento e julgamento do mérito da ação.

Inaplicável arbitramento de honorários no presente caso.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão, contradição e obscuridade, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025